Tribunal: TJMT
Processo: 1002566-82.2020.8.11.0013
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002566-82.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Previdência privada, Seguro, Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EUSIMAR PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 327.970.521-53 (APELANTE), CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES - CPF: 010.838.821-20 (ADVOGADO), REGIANE PEREIRA ROSA - CPF: 869.375.021-68 (APELANTE), CLAUDIA PEREIRA ROSA - CPF: 891.541.261-34 (APELANTE), TATIANE PEREIRA DA ROSA BORGES ALVES - CPF: 012.535.081-35 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO – INDEFERIMENTO DA AÇÃO - REPETITIVO RESP 1349453 - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - ART. 485, I, DO CPC/2015 – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Em julgamento representativo da controvérsia, o STJ definiu que, para a configuração do interesse de agir na Ação de Exibição de Documentos, a parte deve comprovar a existência da relação jurídica, o prévio requerimento administrativo à instituição financeira não atendido em prazo razoável e o pagamento dos custos do serviço, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária (REsp 1349453/MS).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por EUSIMAR PEREIRA DE ALMEIDA e Outro (s), contra a r. sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que nos autos da Ação de Exibição de Documentos c/c Pedido de Tutela Antecipada n. 1002566-82.2020.8.11.0013 - Código 11481397 movida em desfavor de BANCO BRADESCO S.A., indeferiu a petição inicial e, consequentemente, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com espeque no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sustentam os apelantes que, ‘para o cabimento da presente ação de exibição de documentos bancários, deve-se apenas demostrar a existência de relação jurídica entre as partes, ou a comprovação de prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável. Com efeito, se denota da declaração encaminhada a apelada Id. 37129055, o apelante buscou, administrativamente, a obtenção dos documentos perseguidos nesta ação, sendo que não houve qualquer resposta do apelante.’.

Asseveram que não há na presente demanda sequer um indício de ausência de interesse de agir, uma vez que, fora devidamente comprovada a existência de relação contratual entre as partes e a negativa formal da instituição financeira no fornecimento dos documentos, diante da realização de pedido administrativo idôneo Id. 37129055; assim, impositivo reconhecimento da existência de interesse de agir da Apelante, bem como a determinação para apelado a exibir todos os documentos solicitados nos moldes da peça inaugural.

Requerem seja o presente recurso conhecido e provido, para reformar na íntegra a r. sentença recorrida, no sentido de acolher todos os pedidos constantes na peça inaugural, tudo isso por ser da mais lídima justiça; seja concedida o pedido de tutela antecipada, para exigir da apelada, a imediata exibição dos seguintes documentos: extratos bancários da conta corrente 39262-6 agência 0078-7, do periodo de 1992 até a presente data, bem como contratos de previdência privada e apólice de seguro, em nome do “de cujus” josé do nascimento rosa, inscrito no cpf 202.637.911-49.

Por fim, requerem o deferimento do pedido de gratuidade da justiça, por não ter a Apelante condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio e de sua família.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE DE AGIR)

O Banco apelado argui, preliminarmente, a necessidade dos autores demonstrarem interesse de agir; requerendo a manutenção da r. sentença ora atacada.

A preliminar se confunde com o mérito e com ele será analisada.

VOTO – MÉRITO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por EUSIMAR PEREIRA DE ALMEIDA e Outro (s), contra a r. sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que nos autos da Ação de Exibição de Documentos c/c Pedido de Tutela Antecipada n. 1002566-82.2020.8.11.0013 - Código 11481397 movida em desfavor de BANCO BRADESCO S.A., indeferiu a petição inicial e, consequentemente, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com espeque no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil

Pois bem.

O STJ firmou entendimento em Recurso representativo da controvérsia (REsp n. 1.349.453/MS) de que, para a configuração do interesse de agir na Ação Cautelar de Exibição de Documentos, a parte deve comprovar a existência da relação jurídica, o prévio pedido administrativo à instituição financeira não atendido em prazo razoável e o pagamento dos custos do serviço, consoante previsão contratual e normatização da autoridade monetária.

Nesse REsp ficou assim consignado:

Não pairam dúvidas de que a relação entre os bancos e seus correntistas é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Igualmente, é indisputável que o contrato e os extratos são documentos comuns e que o banco tem o dever de fornecê-los ao cliente, quantas vezes for solicitado. Mas o banco não pode adivinhar que determinado cliente deseja a segunda, a terceira ou a quarta via de tal ou qual documento. Não é razoável que o pedido seja feito diretamente perante o Judiciário, sem que tenha sido solicitado extrajudicialmente ao banco. Assim, é pressuposto para configurar o interesse de agir a demonstração de que o banco, ciente da pretensão, não se dispôs a fornecer os documentos em tempo hábil. Tal demonstração pode decorrer de negativa explícita ou da mera omissão.

Os autores limitaram-se a dizer que formularam o pedido administrativo, sem comprovar que realmente realizou tal pedido, eis que o documento mencionado, trata-se de documento unilateral sem protocolo pelo banco. Aliás, não demonstrou nem mesmo a suposta recusa pelo apelado.

Logo, não ficou configurado o interesse de agir, ou seja, que a via processual era a única maneira de ter a prestação jurisdicional efetivada.

Confira-se a ementa do mencionado REsp 1.349.453/MS:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA.EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso especial provido. (REsp 1349453/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 02/02/2015).

Ainda:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRETENSÃO NÃO RESISTIDA – RECUSA ADMINISTRATIVA NÃO COMPROVADA – APLICAÇÃO DO RESP 1.349.453-MS – JULGAMENTO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO CUSTAS PROCESSUAIS - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – INDEVIDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. É injustificada a condenação às custas processuais e honorários advocatícios, se o requerido não oferece resistência à pretensão inicial da ação cautelar de exibição de documento, bem como não se comprova resistência à referida exibição na esfera administrativa. 1. “Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso especial provido”. (STJ – Segunda Seção - REsp nº 1.349.453 - MS (2012/0218955-5) – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – Julgado em 10.12.2014). 2. Em observância ao princípio da causalidade, aquele que der causa à lide deve arcar com as custas e honorários advocatícios.” (RAC n. 1992/2017, 1ª Câm. Direito Privado. Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 30.05.2017)

Portanto, diante do não preenchimento dos requisitos exigidos, merece ser mantida a r. sentença, que julgou o feito extinto, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021